Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717672-21.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PATUREBA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME RECORRIDA: PATUREBA COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAS E USADAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DO NOME COMERCIAL. DIREITO EXCLUSIVO DE USO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. 1. A proteção legal do nome comercial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos da empresa na Junta Comercial, conforme estabelecido na Lei no 8.934/94, respeitadas as restrições geográficas previstas na lei, com possibilidade de ampliação da proteção a outras unidades da federação mediante requerimento da empresa interessada. A aquisição do direito de uso exclusivo de uma marca é concretizada através de seu registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), garantindo proteção em todo o território nacional, conforme os artigos 124, inciso XIX, e 129 da Lei no 9.279/1996. Tal registro impede o uso de marca idêntica ou similar pela concorrência, preservando a singularidade no mercado. 2. O artigo 209 da Lei no 9.279/1996 estabelece a possibilidade de compensação financeira por perdas e danos oriundos de infrações aos direitos de marca, aí incluindo-se danos materiais e morais. 3. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 129, 208 e 209, todos da Lei 9.279/1996, bem como 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que seria ônus da ora recorrida comprovar os danos morais e materiais sofridos. Afirma negativa de vigência aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 893, inciso II, do CPC, e 28 da Lei 9.610/1998, asseverando, em síntese, que deveria haver a suspensão do presente feito até o julgamento final do processo de anulação do registro do recorrido junto ao INPI. Verbera que o órgão julgador não teria observado o direito de precedência, porque a recorrida não poderia ter realizado o registro da marca, por não ter sido a criadora dessa. Relata que a recorrente e sua família possuem o real direito de precedência, e que o registro realizado pela recorrida constituiria ato de má-fé e nulo de pleno direito. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, o fez de forma simples (ID 57401218 e ID 57443041). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp 2.199.367/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/12/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir quanto à suposta ofensa aos artigos 129, 208 e 209, todos da Lei 9.279/1996, bem como 186, 187 e 927, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no apontado malferimento aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 893, inciso II, do CPC, e 28 da Lei 9.610/1998, porque a “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.044.940/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 12/12/2023. No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027